Tribunal: TJDFT
Processo: 0713743-37.2023.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. NULIDADE CONTRATUAL. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os pedidos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e reparação por danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato de empréstimo consignado firmado digitalmente é nulo por ausência de requisitos legais mínimos; (ii) estabelecer se houve descontos indevidos e se é cabível a repetição do indébito em dobro; e (iii) verificar se há responsabilidade civil por dano moral decorrente da contratação impugnada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inversão do ônus da prova não é automática nas relações de consumo, depende da análise das especificidades do caso concreto.
4. O contrato foi formalizado por meio de autoatendimento em aplicativo móvel, com registro digital das etapas da contratação, incluindo mensagens, aceite e e-mail com dados da operação.
5. O apelante não apresentou extrato bancário que comprovasse o não recebimento dos valores contratados, comprometendo a verossimilhança das alegações.
6. O histórico de empréstimos consignados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) confirma a consolidação de dívidas anteriores e liberação de saldo residual, compatível com os valores contratados.
7. Não há demonstração de atuação ilícita da instituição financeira tampouco de vício capaz de invalidar o contrato ou justificar reparação por dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A contratação de empréstimo consignado por meio digital é válida, desde que comprovada a manifestação de vontade e a regularidade dos procedimentos. 2. A inversão do ônus da prova não é automática, exige demonstração de hipossuficiência e verossimilhança das alegações."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; CDC, art. 6o, VIII, Instrução Normativa no 28 do INSS.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.059/STJ.